Tribunal: TJMT
Processo: 0008485-47.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008485-47.2019.8.11.0064
REQUERENTE
SÁVIO ÂNGELO PEREIRA DOS SANTOS
DECISÃO
Vistos, etc...
Resumidamente, trata-se de pedido de extensão de efeitos formulado por Sávio Ângelo Pereira dos Santos com supedâneo no art. 580 do CPP, visando ser beneficiado com a retificação da sua dosimetria penal, nos termos do v. acórdão proferido por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo corréu ALLAN DEIVID GRANADO sob o n.o 0008485-47.2019.8.11.0064, o qual teve a pena-base minorada à conta da desproporção no quantum de aumento decorrente da avaliação negativa de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, com reflexos na sanção final.
Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou favoravelmente ao pleito por meio do documento digital de ID 51334954, por entender que o ora requerente se encontra na mesma situação jurídico-processual do então apelante.
Com efeito, extrai-se da r. sentença hostilizada que a sanção básica do codenunciado Sávio Ângelo Pereira dos Santos foi igualmente fixada em 08 (oito) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em razão da avaliação desfavorável da culpabilidade do agente e das circunstâncias do delito, assentadas, em síntese, na premeditação, no concurso de pessoas e na restrição da liberdade dos ofendidos, cujos fundamentos são idênticos àqueles utilizados para macular tais vetores judiciais no que refere ao apelante Allan Deivid Granado.
E como reconhecido pela c. Terceira Câmara Criminal no v. acórdão de ID 43723985, embora sejam válidos os argumentos empregados para a exasperação da pena-base, o quantum de aumento aplicado é excessivo e desproporcional.
Ante o silêncio do legislador quanto aos limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados na primeira e na segunda fase do sistema trifásico, recai ao magistrado, com certa discricionariedade, mas dentro dos limites do livre convencimento motivado, a escolha do quantum de elevação ou diminuição da pena nessas fases, levando-se em conta, sempre, as singularidades de cada caso concreto, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e os critérios de necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.
Sobre o assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse e. Sodalício aprovou o Enunciado Orientativo n.o 39, assentando que: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (TCCR/TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Outrossim, no que diz respeito à pena de multa, sabe-se que sua fixação deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o valor unitário do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado (Enunciado Orientativo n.o 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, publicado em 12/04/2017).
In casu, sopesando as peculiaridades que envolvem o caso concreto e tendo em conta o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de roubo majorado, o Colegiado decidiu que o incremento da pena-base do paradigma Allan Deivid Granado se daria em 09 (nove) meses de reclusão para cada vetor judicial negativado, quantitativo que deve ser estendido ao codenunciado ora requerente, porquanto razoável e proporcional às circunstâncias do fato criminoso.
Destarte, em se tratando de concurso de agentes e demonstrado que a decisão do recurso interposto por um dos réus funda-se em motivos de caráter não exclusivamente pessoal, deve o resultado ser aproveitado ao corréu não recorrente, pelo que CONCEDO A EXTENSÃO DE EFEITOS REQUERIDA e reajusto a pena-base de Sávio Ângelo Pereira dos Santos para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, passando ao redimensionamento das demais fases dosimétricas.
Tendo como parâmetro a nova pena basilar e mantidos os critérios utilizados pelo magistrado sentenciante, readéquo a pena intermediária para 06 (seis) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, devido ao reconhecimento da preponderância da agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal sobre a atenuante da menoridade relativa.
Por fim, incide a majorante do emprego de arma de fogo [art. 157, §2o-A, inc. I, do CP], na fração de 2/3 (dois terços), e o aumento decorrente do concurso formal de crimes, na fração de 1/3 (um terço), uma vez que foram atingidos os patrimônios de cinco vítimas distintas, de modo que a novel SANÇÃO FINAL e DEFINITIVA perfaz-se em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, conservado o valor unitário mínimo legal.
Ante todo o exposto, com fulcro no art. 580 do CPP, DEFIRO ao corréu Sávio Ângelo Pereira dos Santos a extensão dos efeitos do v. acórdão que proveu parcialmente o apelo interposto pelo paradigma Allan Deivid Granado em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.o 8485-47.2019.8.11.0064, a fim de reduzir o quantum de aumento aplicado à pena-base e reajustar-lhe a sanção final para 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Tendo em vista que o requerente se encontra preso e, por isso, houve expedição de Guia de Execução Penal (ID 32348037), comunique-se COM URGÊNCIA o teor desta decisão ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT e ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais da mesma comarca, para que retifiquem a guia de execução penal, o cálculo da reprimenda em execução e o atestado de pena a cumprir.
Intime-se o requerente.
Comunique-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Empós, acaso exaurido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e promova-se à ‘baixa’ de praxe no acervo deste Relator.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator